Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735373-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR contra a decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n 0720438-07.2018.8.07.0001 que indeferiu a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial. Afirma que a decisão homologou laudo elaborado com base em critérios fixados por decisão anulada, se omitindo sobre a necessidade de ser proferida decisão para determinar o limite e os critérios a serem observados pelo perito na produção da prova. Pondera que não há que se falar em fixação de critérios após a homologação do laudo, pois resultaria na necessidade de produção de nova prova em sede de liquidação; e que a prova pericial deveria se limitar à apuração das parcelas que foram quitadas pelas partes e por terceiros que não integram a lide, a fim de que em sentença seja analisado o direito o agravado de postular em juízo o reembolso desses valores apurados na perícia. Alega comprovado risco de dano irreparável, periculum in mora e risco de irreversibilidade da medida imposta, tendo em vista a possibilidade de se proferir sentença com base no cálculo homologado pela decisão agravada. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “31. Diante do exposto, o agravante confia em que V. Exa. atribuirá efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, caso este recurso não seja provido de plano, monocraticamente, para reformar, in totum, a r. decisão agravada, determinado ao d. Julgador que realize a fixação dos critérios a serem observados pelo expert, determinando que a prova pericial se limite a indicar o valor quitado por cada uma das partes, além das parcelas pagas por terceiros, a fim de que em sentença seja analisado o direito o agravado de postular em juízo o reembolso desses valores, sendo o expert intimado para retificar o laudo. 32. Não obstante, confia o agravante que esse c. Turma dará provimento ao presente agravo de instrumento para, reformando a r. decisão agravada, determinar que a prova pericial se limite a indicar o valor quitado por cada uma das partes, além das parcelas pagas por terceiros, a fim de que em sentença seja analisado o direito o agravado de postular em juízo o reembolso desses valores, sendo o expert intimado para retificar o laudo. 33. Por fim, requer-se que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente e cumulativamente, em nome de ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 39.684, e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 47.622, sob pena de nulidade.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Apresentado o laudo pericial (ID no 87088923), o autor requer a complementação do laudo (ID no 88726715). O réu impugna o laudo, ao argumento de que os cálculos foram realizados com base em sentença cassada (ID no 89602522). O perito apresentou laudo complementar (ID no 96944682). Autor impugna os laudos (ID no 97680999), alegando que não foram contabilizados na perícia os valores penhorados, mas ainda não convertidos em renda da União. Perito requer o levantamento dos honorários (ID no 99064970). É o breve relato. Fundamento e decido. Quanto à impugnação apresentada pelo autor, considerando que não houve a conversão do bloqueio em pagamento, não pode o valor ser incluído como crédito neste processo. Em relação à impugnação do réu de que os cálculos foram realizados com base em sentença cassada, o perito apresentou, no laudo complementar (ID no 96944682), a relação dos impostos adimplidos a partir de 2013. Dessa forma, não há qualquer prejuízo apto a justificar a nulidade do laudo. No que tange aos honorários periciais, apesar de ter sido autorizado o levantamento de metade do valor, não houve cumprimento da determinação. Desse modo, indefiro os pedidos das partes. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos honorários periciais, no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme comprovante (ID no 83075422) em benefício de COSMO PEREIRA GOMES, conforme dados no ID no 99064970. Feito, venham conclusos para julgamento. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito * documento datado e assinado eletronicamente” Os embargos de declaração foram rejeitados: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR (ID no 103392144), ao argumento de que a decisão de ID no 102493693 contém omissão ao argumento de que a impugnação por ele apresentada não foi apreciada, deixando de homologar o laudo pericial. Alega ainda obscuridade por não esclarecer os parâmetros de cálculo, defendendo que aqueles adotados pelo perito avançam sobre o mérito da demanda. Em contrarrazões (ID no 104309026), o embargado defende a rejeição dos embargos. É o relatório. Fundamento de decido. Conheço dos embargos, vez que tempestivos. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Analisando os argumentos do recurso, parece o embargante ter se olvidado do histórico deste processo. Considerando a necessidade de fixação prévia de parâmetros para apuração de eventual valor a ser restituído, foi proferida sentença estabelecendo-os. A definição dos valores poderia ocorrer em sede de liquidação ou na fase de cumprimento de sentença. No entanto, o embargante recorreu, logrando êxito para que fosse realizada prova pericial. Em obediência ao comando recursal, a prova foi devidamente produzida. Agora, alega o embargante que este Juízo foi omisso quanto à definição dos parâmetros para a apresentação dos cálculos, ofertando argumentos dissonantes com os anteriormente apresentados nos autos. De fato, seria mais razoável analisar o direito, debruçar-se sobre eventual prescrição, fixar os critérios para estabelecimento do quantum devido. Ocorre que são aferições concernentes ao mérito da demanda e, portanto, decididas em sentença. Por uma impossibilidade lógica, a perícia realizada antes da decisão de mérito não conterá essas informações, baseando-se apenas nos quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo. Assim, considerando que a manifestação acerca das questões levantadas pelo embargante ocorrerá em sentença, não há obscuridade a ser sanada. Em relação à homologação do laudo pericial, a análise dos critérios adotados pelo perito ocorrerá em conjunto com a apreciação do mérito. Desse modo, a decisão embargada limitou-se a analisar – e afastar – a alegação de nulidade. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à determinação constante no pronunciamento do Juízo, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão. Assim, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão em seus exatos termos. Aguarde-se o prazo para recurso e, após, venham conclusos para julgamento. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito * documento datado e assinado eletronicamente” Preparo recolhido (Id 30441919/ 30441918). É o relatório. Decido. A decisão do Juízo de origem foi proferida de forma fundamentada e coerente, não havendo qualquer reparo a ser feito. Por outro lado, não procede as argumentações que pretender rever os critérios fixados anteriormente. A matéria será objeto de sentença de liquidação quando será mais aprofundado o tema, Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de novembro de 2021